Tribunal: TJDFT
Processo: 0741480-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONSTATADA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem concluiu que no contrato de prestação de serviços advocatícios a adoção de estratégias jurídicas com as quais a recorrente não concordou e até mesmo a perda de prazos processuais não são suficientes para o reconhecimento da desídia profissional dos advogados recorridos.
3. A recorrente alega que nos autos do processo no 0710727-17.2019.8.07.0009 os recorridos teriam formalizado pedido impossível, apresentado planilhas incompletas e perdido prazos, inclusive o prazo para dar início ao cumprimento de sentença. Em relação ao processo no 0711900-76.2019.8.07.0009 o juízo arquivou os autos em razão da inépcia da inicial, entretanto os recorridos teriam afirmado a recorrente que o processo haveria terminado com êxito. Defende, portanto, a existência de dolo no negócio, pois os recorridos haveriam afirmado a procedência da demanda quando na realidade não teriam praticado sequer um ato processual válido. Assevera que a situação vivenciada é apta a atingir os seus direitos da personalidade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5.Contrarrazões apresentadas pelos recorridos ID. 48786401 e ID. 48786402. Em síntese, eles rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão do recolhimento das custas e do preparo (ID. 48786394/48786397), conduta incompatível com o requerimento.
7. É notório que o contrato de prestação de serviços advocatícios é considerado de meio, de modo que, o resultado esperado pelo contratante, não será necessariamente atingido, ainda que seja dispendido todos os esforços que estejam ao alcance do contratado.
8. Essa modalidade de obrigação limita-se ao dever de esforço e compromisso de agir com dedicação, porém sem obrigação de resultado. Nesse sentido, confira-se o REsp n. 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022
9. Da análise detida dos autos é possível perceber que os serviços prestados pelo recorrido não atenderam satisfatoriamente a recorrente, contudo não restou comprovada nenhuma falha ou desídia grave ao ponto de comprometer o direito da recorrente.
10. De outro lado, resta evidente que a falta de confiança entre os contratantes acabou extinguindo o código moral que deve reger as relações jurídica contratuais impedindo que o contrato se sustente fielmente.
11. Assim, entendo que a sentença não merece reparos, haja vista a recorrente ter se insurgido acerca da qualidade do serviço do recorrido após o cumprimento substancial dos contratos, sendo que ela poderia ter revogado o mandato judicial no momento da eventual quebra da confiança, conforme o teor do art. 14 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil.
12. No contrato constante do ID. 48786320, referente ao processo no 0711900-76.2019.8.07.0009, ficou estipulado na cláusula quarta que “Por força desse instrumento o advogado contratado fica obrigado a acompanhar a demanda em todos os seus termos, quando necessário até o primeiro grau de jurisdição.” Observo que o contrato foi cumprido pelo recorrido, haja vista a ação ter sido extinta sem resolução do mérito (destacando que a recorrente figurava no polo passivo da demanda).
13. Em relação ao processo 0710727-17.2019.8.07.0009, apesar da evidente insatisfação da recorrente com os trabalhados prestados e morosidade do recorrido, não há provas de que o processo (cumprimento de sentença) poderia de tramitado de outro modo, não caracterizando, portanto, a desídia do causídico (art. 373 do CPC).
14. Isto posto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10%(dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.